Tribunal: STF
Processo: Rcl 58708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE ACESSO: POSSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. LIMINAR PREJUDICADA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo Luiz Sulzbacher da Silveira contra ato do Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital da Comarca de Maceió/AL, nos autos nº 0704850-22.2023.8.02.0001, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A parte reclamante narra que é alvo de mandado de prisão preventiva, porém, não sabe por quais fundamentos. Relata que sua defesa constituída não teve acesso aos autos, o que prejudica o seu contraditório. Alega que a pendência de diligências não é razão para bloqueio de acesso ao que já documentado nos autos, como as razões da decretação da prisão cautelar.

 3.	Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que decretou sua prisão preventiva. No mérito, pede o acesso pleno aos documentos dos autos nº 0704850-22.2023.8.02.0001.
 
É o relatório.

Decido.

 4.	Dispensei a vista dos autos ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou o acesso da defesa constituída aos autos nº 0704850-22.2023.8.02.0001, em que foi decretada prisão preventiva contra o reclamante.

 7.	Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 8.	Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao verbete sumular, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se o respectivo excerto:

“Trata-se de pedido de habilitação do advogado Thiago Vieira (OAB/SC nº 48.787) aos presentes autos. Entretanto, tratando-se de representação criminal, que, se revelada, poderá comprometer sua própria eficácia, não há como acolher o pedido mencionado, já que violaria o artigo 7º, §11, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94).
Sobre o tema, saliento, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão em diversas oportunidades, como se pode verificar nas seguintes decisões, em que advogados alegaram violação à Súmula Vinculante 14 do STF, tendo, em todas elas, reafirmado a impossibilidade de se revelar diligências em andamento. (...)” (e-doc. 11, p. 1).

 9.	A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

 10.	Nesse sentido, trago recentes julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso a alguns elementos em razão da existência de diligências em curso que podem ser prejudicadas. Hipótese excepcional contemplada pelo enunciado sumular. Precedentes. 4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”
(Rcl nº 55.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

 11.	Cito, ainda: Rcl nº 58.393/RS, Rel. Min Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

 12.	Ademais, friso que o enunciado vinculante trata do acesso aos elementos de prova documentados nos autos, e não a outras peças ou acontecimentos concernentes à marcha procedimental propriamente, que não guardam, assim, aderência com o conteúdo paradigmático.

 13.	Por fim, verifico que o Juízo reclamado conferiu à defesa do investigado o amplo acesso aos autos do inquérito policial, “na própria Delegacia de Homicídios” (e-doc. 11, p. 2), lembrando que é esse caderno investigatório, findas as diligências pendentes na representação criminal, que dará suporte a eventual oferecimento de denúncia.

 14.	Portanto, a pendência de diligências sigilosas em andamento é razão apta a justificar, até sua ultimação, a negativa de acesso aos autos em que tratadas, motivo pela qual a reclamação deve ter o seguimento negado. 

 15.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator